Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007913-38.2020
Agravante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002698-72.2020.8.11.0003 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a Agravante promova a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no Município de São José do Povo/MT, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de forma que
o serviço prestado apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço, os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no município de Rondonópolis, com posterior fiscalização da AGER.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face da Empresa Agravante, sob o argumento de que, o serviço de distribuição de energia elétrica em São José do Povo é oferecido de maneira precária.
Sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por deferir “pedido genérico”, uma vez que não determina quais medidas deverão ser adotadas pela Agravante, desconsiderando que o fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, não é ininterrupto, bem como que os índices de cada região não podem ser equiparados entre si, devendo ser consideradas as peculiaridades que compõem a média fixada pela ANEEL para cada conjunto elétrico.
Assevera que a decisão agravada também não levou em consideração que o conjunto alimentador de São José do Povo já pertence a Rondonópolis (Alimentador 014053 Rondonópolis – Guiratinga).
Destaca, ainda, a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2o da Lei no 8.43772, ante a concessão de liminar sem prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, cuja aplicabilidade também se estende aos agentes que exercem atividade delegada pelo Poder Público.
Pontua, também, a impossibilidade de concessão de tutela irreversível, porquanto, em caso de a decisão não ser confirmada pela sentença de mérito, importará em grandes impactos financeiros e graves danos deles decorrentes.
Argui, por fim, a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela, ressaltando a existência de periculum in mora reverso.
Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada em face dos graves prejuízos à Agravante.
A Agravante consignou, que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.
Acostou-se no ID no 38967973 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto, que para a análise do presente recurso, foi necessário consultar os autos eletrônicos da Ação Civil Pública no 1002698-72.2020.8.11.0003 em tramite perante a Comarca de Rondonópolis, pelo Sistema PJE de 1o Grau.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, o fumus boni iuris restou evidenciado diante das inúmeras reclamações apresentadas pelos moradores, bem como do relatório apresentado pelo Prefeito do Município de São José do Povo/MT de que a instabilidade da energia elétrica fornecida é frequente, sendo os Munícipes prejudicados com a precariedade da assistência prestada pela requerida.
Destacou, também que, quanto ao periculum in mora, ressalto que o serviço prestado pela requerida caracteriza-se como sendo de serviço público essencial, notadamente porque atende às necessidades básicas dos cidadãos, razão pela qual deve obedecer ao princípio da essencialidade, haja vista que sua ausência causa transtorno, insegurança, desconforto e traduz em flagrante violência a dignidade da pessoa humana.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações da Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.
Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não se verifica, a princípio, que a decisão foi proferida de forma genérica.
Isso porque, em sede de antecipação de tutela, cabe ao Magistrado verificar a presença dos requisitos para a concessão ou não da liminar pleiteada, e, no presente caso, apesar de sucinta, pode-se averiguar os motivos que levaram ao deferimento da liminar, não havendo que se falar nulidade da decisão.
Também não se vislumbra, a priori, a alegada nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 2o da Lei n. 8.437/92, porquanto é cediço que tal regra pode ser mitigada, a fim de impedir que a aparente rigidez de seu enunciado normativo obste a eficiência do poder geral de cautela do juiz, sobretudo quando presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação civil pública que vise a tutela de direitos de maior relevância.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2o DA LEI 8.437/1992. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 1. A jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2o da Lei 8.437/1992, antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão. 2. Inviável o reconhecimento da nulidade na hipótese, em razão da ausência de prejuízo, uma vez que houve manifestação da autoridade pública (por mais de uma vez) sobre os fatos narrados na inicial. Aplicação do princípio pas de nullités sans grief. 3. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento. 4. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 290086 ES 2013/0022625-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013)
Por outro lado, após detida análise dos autos em apreço, verifica-se, a priori, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida pela Agravante.
Isso porque, não vislumbro evidente, para legitimar o deferimento da antecipação de tutela, a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, eis que, apesar de existir elementos nos autos aptos capazes de demonstrar a existência de quedas constantes de energia, que teriam ocasionado avarias em aparelhos elétricos e transtornos a atendimentos médicos, odontológicos, ministração de aulas, entre outros com base nas declarações de alguns consumidores, entendo que neste momento processual, estes se mostram isolados nos autos, na medida em que, requisitadas informações pelo Ministério Público à Agravante acerca da suposta precariedade no fornecimento de energia elétrica ao Município de São José do Povo, em específico sobre as constantes quedas de energia, foi noticiado que o conjunto de Rondonópolis, o qual atende o Município de São José do Povo está dento dos limites regulatórios definidos pela ANEEL para os indicadores DEC (que mede a duração de interrupção) e o FEC (que mede a frequência de interrupção) no ano de 2018 – ID no 29411451.
Na ocasião, informou que, todos os acontecimentos relativos à qualidade do fornecimento de energia são supervisionados e monitorados pela empresa por meio dos indicadores de qualidade dos serviços prestados, com fiscalização e regulação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Por sua vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresentou informações técnicas ao Ministério Público (ID n. 29411452), as quais foram analisadas por Engenheira Eletricista do Centro de Apoio Técnico e Operacional CAOP -MPMT, que concluiu que a Energisa não conseguiu atingir o mínimo dos padrões estabelecidos pela ANEEL em relação a qualidade do serviço de distribuição, ressaltando que, em relação ao DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) a concessionária deveria realizar manutenções periodicamente e investimentos em melhorais para fornecer um serviço de alta confiabilidade e que, em relação aos indicadores individuais, a concessionaria Energisa aparenta estar realizando as compensações, porém, opinou que seria muito mais viável para a população que realizasse investimento na rede elétrica, assegurando a continuidade e qualidade do serviço.
Todavia, a tabela de comparativo dos indicadores de continuidade inserida no Relatório de Análise Técnica do CAOP-MPMT demonstram que apenas o DEC e FEC dos anos de 2015 e 2017 estavam fora do padrão de qualidade exigidos pela ANEEL, de forma que não se vislumbrou descontinuidade de fornecimento de energia elétrica atual, ou seja, nos anos de 2018 e 2019, capaz de justificar a concessão da antecipação de tutela.
Desta feita, entendo necessária a dilação probatória no processo principal para que restem provados os argumentos aduzidos pela parte Autora/Agravada, a fim de que se possa averiguar a providência mais eficaz, bem como a real extensão do problema descrito na inicial, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado e consequentemente impede a concessão da antecipação de tutela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. As medidas antecipatórias, nos termos do art. 273 do CPC, exigem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e a prova verossímil, em que o direito da parte seja vislumbrado de plano (fumus boni iuris). Inexistência, in casu, de verossimilhança do direito invocado. Necessidade de dilação probatória flagrada pelo magistrado prolator da decisão vergastada, cuja manutenção se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70063388284, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/02/2015). [Destaquei]
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO vindicado, suspendendo a decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora